Tribunal: TJDFT
Processo: 0741482-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE DE JURISPRUDÊNCIA EM TESES 164 DO STJ. ANTECEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00/AUTOR). DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. Recurso inominado interposto pela Agência de Viagens em que pretende ver a r. sentença reformada, por entender que não possui legitimidade passiva para a causa e, portanto, não possui responsabilidade sobre o cancelamento do voo dos Recorridos.

2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Quando solicitado o cancelamento, era a Recorrente responsável pelo processamento do pedido. Preliminar que se rejeita.

3. Aplicável o CDC por tratar-se de relação entre consumidores e fornecedora de serviços, cabendo à agência que intermediou a venda das passagens aéreas – e com isso lucrou – buscar a divisão do ônus junto à companhia aérea, em ação regressiva, se for de seu interesse, tendo em vista tratar-se de cadeia de fornecedores e, portanto, de responsabilidade objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o, todos do CDC.

4. Danos morais. Há prova nos autos de que foram diversas as tentativas de cancelamento das passagens, tendo sido a primeira com razoável prazo de antecedência, razão pela qual resta clara a desídia da Recorrente em resolver o problema, fazendo com que os recorridos percorressem verdadeira “via crucis” administrativa para solucionar a questão. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, enseja indenização por danos morais. Nesse sentido, os acórdãos n.o 1657161 e 1632654, ambos das Turmas Recursais.

5. Quantum indenizatório. O valor fixado na sentença - R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Autor - bem observa os critérios doutrinários e jurisprudenciais e estão em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação da Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por ausência de contrarrazões.